Tribunal: TJSP
Processo: 2136343-71.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000954290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança
Criminal no 2136343-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é
impetrante DAIANE CRISTINA BERTANHA CORREIA, é impetrado MMo JUIZ
DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2136343-71.2020.8.26.0000,Limeira, voto no 46.301 D, pág. 2/4
Mandado
de
Segurança
Criminal
no
2136343-71.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira
Impetrante: Daiane Cristina Bertanha Correia
Impetrado: Mmo Juiz de Direito da Terceira Vara
Criminal de Limeira
Interessado: Fernando Raul da Silva
Voto no 46.301
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança tirado
contra r. decisão do Juízo da 3a Vara Criminal
da Comarca de Limeira, que indeferiu pedido de
restituição de veículo nos autos do Proc. no
0001988-71.2020, em que a impetrante está sendo
processada
pela
suposta
prática
de
roubo
majorado. Alega a impetrante, em suma, que não
tinha ciência do crime que o corréu pretendia
praticar
e
que
sofre
de
doença
mental.
Pleiteia, destarte, a restituição do bem, ou,
ao menos, sua nomeação como fiel depositária.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram as informações do Juízo a quo. O
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
é pela denegação da segurança (fls. 422/427).
É o relatório.
Segundo informações prestadas pela MMa.
Juíza a quo (fls. 418/419), a impetrante e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2136343-71.2020.8.26.0000,Limeira, voto no 46.301 D, pág. 3/4
corréu Fernando Raul da Silva estão sendo
processados
pela
suposta
prática
de
roubo
majorado pela comparsaria. O corréu em questão
já foi inclusive condenado em primeiro grau,
enquanto o feito foi desmembrando com relação à
impetrante, para realização de incidente de
insanidade
mental.
Formulado
pedido
de
restituição do veículo apreendido (GM/Corsa),
este restou indeferido, ante a manifestação
contrária do Parquet, já que o carro teria sido
utilizado para a prática do crime, conforme
apontado nas declarações da vítima.
De início, anoto que meu posicionamento
anterior era no sentido de que caberia mandado
de segurança para exame da decisão que indefere
restituição de bens apreendidos.
Ocorre que o Colendo Superior Tribunal
de
Justiça,
em
recentes
julgados,
firmou
entendimento no sentido contrário. Confira-se:
“(...)
mostra inadmissível o manejo do mandado de segurança como
instrumento de impugnação de decisão judicial
que
indefere
a
restituição
de
coisa
apreendida, diante dos óbices contidos no
art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 e no
verbete sumular 267 do STF (...)” (AgRg no
RMS 56.637/SP, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas,
5a
Turma,
julgado
em
18/10/2018, DJe 24/10/2018).
Com efeito, o Tribunal Superior ainda
complementou, em recente decisão, que “o mandado
de segurança não pode constituir-se em sucedâneo
recursal, sob pena de se desnaturar a sua finalidade”,
sendo 'incabível o manejo do mandamus quando há recurso
próprio
previsto na
legislação
processual” (REsp
1.787.449-SP,
Rel.
Min.
Nefi
Cordeiro,
6a
Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2136343-71.2020.8.26.0000,Limeira, voto no 46.301 D, pág. 4/4
Em síntese, o Colendo STJ assentou que
o recurso apropriado a desafiar decisão que
julga pleito de restituição de bens é a
apelação. E, mostra-se incabível o manejo do
mandamus quando há recurso próprio previsto na
legislação processual, consoante o art. 5o, II,
da Lei no 12.016/09, c/c o art. 593, II, do
CPP. Nesse sentido, cabe ressaltar o teor da
Súmula no 267 do Egrégio STF, de acordo com a
qual não cabe mandado de segurança contra ato
judicial passível de recurso ou correição.
Assim, verifico que a decisão que
indeferiu o pleito de restituição poderia ser
impugnada por meios processuais idôneos, motivo
pelo qual o writ não deve ser conhecido.
As
demais
questões
aventadas,
em
especial, aquelas que dizem respeito à efetiva
participação da impetrante na conduta delitiva,
referem-se ao mérito da ação penal, e não podem
ser apreciadas na via do mandamus.
Por
tais
motivos,
não
conheço
do
presente mandado de segurança.
FÁBIO GOUVÊA
Relator